Tribunal: TJMT
Processo: 1030305-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030305-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), LUIZ GUYLHERME DE ABRAO - CPF: 052.027.991-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO "CONEXÃO 15" – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE, COM PLURALIDADE DE RÉUS – TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIAD
O

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com 51 (cinquenta e um) réus, alguns deles ainda nem localizados para serem citados e outros que estão assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual - que goza de prazos mais alargados para manifestação; circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

2.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030305-64.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

PACIENTE:

LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
31/08/2022
, vindo o mandado a ser cumprido em
25/04/2023
, no contexto de investigações envolvendo aproximadamente 50 (cinquenta) suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Diante deste cenário, sustenta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o fundamento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
25/04/2023
, sem que tenha sido sequer
iniciada a instrução criminal
, circunstância apta a configurar
malfadado excesso de prazo
e ensejar a
revogação
da prisão preventiva imposta, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 195941187 ao ID 195945670.

A liminar foi
indeferida
(ID 196111191), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 197605188.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 197706177).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

A despeito do deferimento nessa data, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
tão somente em
28/04/2023
, com o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente alguns dias antes, em
25/04/2023.

Ofertada a denúncia pelo
parquet
, a incoativa ministerial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, dando início, dessa forma, à Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em que
LUIZ GUYLHERME
, consoante já exposto,

restou denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da exordial acusatória, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
LUIZ GUYLHERME
, vulgo “
Polaco
”, seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”, junto de sua companheira, a adolescente
Brenda
, vulgo “
Maldita
”.

Consoante exposto pelo Ministério Público, as investigações policiais revelaram ter sido
Brenda
mencionada na lista “FML CV JUINA”, enviada pela corré
Angélica
ao corréu
Alisson Carlos
; tendo
LUIZ GUYLHERME
, ademais,

se identificado pessoalmente como o “
marido da Maldita
” ao adquirir drogas do corréu
Alisson Carlos
, constando ainda do Relatório n. 029/2021 diálogos travados por meio de mensagens de texto e também áudios, em que
LUIZ GUYLHERME
e
Brenda
negociaram a aquisição de entorpecentes, tudo a indicar a existência de uma “lojinha faccionada”, gerida pelo paciente em conjunto com sua esposa
Brenda
.

Por derradeiro, a consulta aos autos originários revela que a prisão cautelar imposta ao paciente e cujo mandado restou cumprido em

25/04/2023
, foi mantida pelo d. juízo
a quo
em
07/12/2023
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como exposto, argumenta o d. causídico impetrante pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando, em síntese, que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, o andamento do feito se prolonga por
tempo demasiado
, não tendo sido sequer iniciada a
instrução criminal
.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que a razão não assiste o impetrante.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não passa despercebida que se trata de ação penal com
51 (cinquenta e um) denunciados
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se dos autos, outrossim, que o Inquérito Policial fora inicialmente distribuído perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, sob o n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos policiais.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial indiciou os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023,
em face de
51 (cinquenta e um) acusados
, dentre eles o paciente, imputando-lhes o delito de organização criminosa.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção de punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação de prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia dos autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
acolheu, em
06/10/2023
, a preliminar de litispendência apresentada por um dos denunciados; indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva de outro, bem como o pedido de desmembramento formulado por acusado diverso.

Por derradeiro, em
29/11/2023
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão de saneamento, determinando a intimação pessoal de 06 (seis) acusados para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, bem como a expedição de carta precatória ao d. Juízo da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, com a finalidade de citar o corréu
Edilberto Businari
, e ao d. Juízo de Aparecida de Goiânia/GO, com a finalidade de citar a corré
Maria Aparecida de Oliveira Lopes.

No mesmo
decisum
, se determinou a citação de outros 04 (quatro) denunciados, com abertura de vistas ao
parquet
para manifestação acerca de 03 (três) denunciados que se encontravam em local incerto ou não sabido.

Vê-se, portanto, que o feito se encontra em fase de
apresentação de defesa prévia
, extraindo-se da decisão de saneamento do dia
29/11/2023
que aguardam os autos a apresentação de resposta à acusação por parte de 18 (dezoito) acusados, 11 (onze) deles ainda não citados.

Logo, apesar da preocupação do i. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, é certo que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere, por ordem da d. autoridade acoimada coatora, desde
25/04/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade

da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024